Tribunal: TJMT
Processo: 1022907-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022907-71.2020.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS
IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Polyana Gonçalves Machado, em favor de Lucas Diniz da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.
Relata que o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com outros dois coindiciados, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, após homologá-lo, a autoridade judiciária concedeu prisão domiciliar ao paciente.
Contudo, após a interposição de recurso em sentido estrito pelo parquet, o Juízo a quo, sem prévia intimação da defesa para contrarrazões, exerceu juízo de retratação, decretando a prisão preventiva do paciente.
Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e a decisão combatida padeceria de nulidade, por violação ao artigo 588 do Código de Processo Penal.
É a síntese do necessário.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando violação ao art. 588 do CPP, por ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.
Todavia, mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Ademais, ao impor a prisão preventiva, a autoridade judiciária acoimada coatora apontou que a constrição cautelar seria necessária para resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, devendo a matéria ser apreciada pelo Colegiado, no momento oportuno.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator